Tribunal: TJSP
Processo: 1029606-37.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL - Inépcia – Inocorrência - Peça instruída com a proposta de abertura de crédito assinada pelos réus, além de planilha de demonstrativo de débito – Inteligência da súmula 247 do STJ – Preliminar afastada.
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Empréstimo (capital de giro) – Incidência do CDC – Inviabilidade – Empresa executada não é destinatária final do crédito

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL - Inépcia – Inocorrência - Peça instruída com a proposta de abertura de crédito assinada pelos réus, além de planilha de demonstrativo de débito – Inteligência da súmula 247 do STJ – Preliminar afastada.
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Empréstimo (capital de giro) – Incidência do CDC – Inviabilidade – Empresa executada não é destinatária final do crédito - Juros contratuais – Validade das taxas previstas no contrato – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e apresenta previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal - Aplicação da Súmula 541 do STJ – Cobrança de TAC Verba que não foi cobrada e não está prevista no contrato – Rejeição dos embargos ao mandado monitório – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento – Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do total valor da condenação, em observação ao disposto no art.85, § 11, do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029606-37.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
apelantes E. G. MATOS & CIA LTDA - ME, ANDERSON LUIZ
PAULA SOUZA LAZARO e EMERSON GIL DE MATOS, é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029606-37.2016.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No: 44890
APEL.No: 1029606-37.2016.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
APTES. : E. G. Matos & Cia Ltda Me e outro e Anderson Luiz Paula
Souza Lázaro
APDO. : Banco do Brasil S/A
JUÍZA SENTENCIANTE: Débora Cristina Fernandes Ananias Alves
Ferreira
PETIÇÃO INICIAL - Inépcia Inocorrência -
Peça instruída com a proposta de abertura de
crédito assinada pelos réus, além de planilha de
demonstrativo de débito
Inteligência da
súmula 247 do STJ Preliminar afastada.
CONTRATO BANCÁRIO Cédula de crédito
bancário
Empréstimo (capital de giro)

Incidência do CDC Inviabilidade Empresa
executada não é destinatária final do crédito -
Juros contratuais Validade das taxas previstas
no contrato Ajuste de uma taxa anual e de
outra mensal em contrato bancário não
abrangido
pelo
Sistema
Financeiro
Habitacional Cédula é posterior à edição da
MP no 1.963-17 e apresenta previsão de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da taxa de
juros mensal - Aplicação da Súmula 541 do
STJ Cobrança de TAC Verba que não foi
cobrada e não está prevista no contrato

Rejeição dos embargos ao mandado monitório
Sentença mantida Honorários recursais
Cabimento

Majoração
dos
honorários
advocatícios de 10% para 15% do total valor da
condenação, em observação ao disposto no
art.85, § 11, do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedentes os embargos ao mandado monitório e constituiu em título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029606-37.2016.8.26.0506 -Voto no
3
executivo judicial o contrato bancário que instruiu a petição inicial,
conforme o valor indicado pelo autor, condenando ainda os réus-
apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Sustentam os recorrentes que a ação não foi instruída
com documentos hábeis à sua propositura. Aduzem ainda que a relação
contratual deve ser regida pelo CDC e que é abusiva a capitalização
mensal dos juros e a cobrança de tarifa de abertura de crédito (TAC).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado e
recebido no efeito devolutivo.
2.1. É ação monitória para cobrar dívida fundada em
contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex no 424.203.344
(cf. fls. 7-23).
A súmula 247 do STJ prevê:
“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente,
acompanhado do demonstrativo do débito, constitui documento hábil
para o ajuizamento de ação monitória”.
A petição inicial foi instruída com a cédula de crédito
bancário (BB Giro Empresa Flex) e com o demonstrativo do débito que
indica a data da disponibilização do capital ao correntista e a evolução
do saldo devedor de R$ 174.429,00 [em 31-8-2016 (cf. fls. 7-27)].
Não era necessária, portanto, a exibição de outros
documentos além daqueles que instruíram a petição inicial.
Requisito essencial da ação monitória é a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029606-37.2016.8.26.0506 -Voto no
4
de prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, o documento
idôneo à comprovação do crédito alegado.
“Pode parecer que prova escrita seja somente o
documento proveniente de uma das partes ou seu representante, ou que
tenha sido por eles elaborados ou, se mandados fazer, por eles assinado.
Esse entendimento, no entanto, não traduziria em toda a sua extensão o
alcance dessa prova. Para Amaral Santos, 'Essencial é que a parte, contra
qual é invocado o escrito, pelo fato material da sua participação no
escrito ou por sua atuação, considerando como suas as declarações nele
contidas, tenha reconhecido que são verossímeis os fatos que do escrito
decorrem; é que são apreciadas como 'começo de prova' não só os
escritos feitos e assinados pela pessoa contra quem se invocam, ou por
ela apenas feitos ou somente assinados, como também os escritos que a
parte, ou seu representante, haja tacitamente reconhecido como próprios
por produzi-los em juízo'” (cf. J. E. Carreira Alvim, Ação Monitória e
Temas Polêmicos da Reforma Processual, Del Rey, 2a ed., Revista e
Atualizada, p. 39).
Há, portanto, prova escrita sem eficácia de título
executivo, mas idônea à comprovação do crédito alegado, ou seja, que
demonstra ter havido o uso do limite de crédito.
A contratação do limite de crédito é incontroversa,
pois admitida pelos réus em seus embargos (cf. fl. 44).
2.2. A relação contratual em exame não é de
consumo, pois a operação foi realizada entre a entidade financeira e
pessoa jurídica de fins lucrativos, cujo crédito se destinou à consecução
dos seus negócios.
Ainda que certas operações realizadas por Bancos
possam, em tese, ficar sujeitas ao regramento do CDC, nos moldes, aliás,
do seu art. 3o e da súmula 297 do STJ, o que se constata é que se tratou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029606-37.2016.8.26.0506 -Voto no
5
de operação bancária para fomento de atividade mercantil da devedora
principal (pessoa jurídica) o que retira o caráter finalista das relações
jurídicas submetidas a tal micro sistema.
Não é em toda e qualquer relação jurídica em que
haja a intervenção de um Banco que deve incidir o regramento da Lei
8.078/1990.
Se o produto ou o serviço são imprescindíveis ou
indispensáveis ao desenvolvimento da atividade econômica do
empresário, a relação jurídica não é tutelável pelo CDC (cf. Maria
Antonieta Zanardo Donato, Proteção ao Consumidor - Conceito e
Extensão, Ed. RT, 1a ed., 1994). Há relações de consumo e há aquelas
que não são. As destinadas ao capital de giro do empresário não são
consideradas de consumo (cf. JTA-Lex 193/210).
É o caso dos autos.
No mesmo sentido também são os precedentes do
STJ: REsp. 264.126-RS, 4a T., rel. Min. Barros Monteiro, DJU
27-8-2001, REsp. 506.833-SP, re.l. Min. Nancy Andrighi, DJU
26 8-2003, REsp. 1.014.960-RS, 4a T., rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior, DJU 29-9-2008).
2.3. Os juros contratuais não podem ser tidos
aprioristicamente como indevidos. Primeiro porque eles são o
rendimento do capital, os frutos produzidos pelo dinheiro. Segundo
porque a ré-embargante impugnou genericamente os índices e não
comprovou que os juros aplicados ao contrato destoavam da média
praticada pelo mercado para a época da contratação, não merecendo
qualquer redução.
Aplicam-se, pois, os juros na forma pactuada (cf. fls.
7-23).
2.4. Os réus alegam haver ilicitude na capitalização
mensal dos juros.
O STJ (encarregado pela Constituição Federal de
uniformizar a interpretação das leis infraconstitucionais) decidiu, em
sede de recurso repetitivo, ser válida a forma de contratação prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029606-37.2016.8.26.0506 -Voto no
6
entre as partes (ajuste de taxa efetiva e de taxa nominal de juros, ou
ajuste de uma taxa anual e outra mensal), não significando capitalização
mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método
composto [REsp. 973.827-RS (2007/0179072-3), rel. Min. Luis Felipe
Salomão], somente para os contratos não abrangidos pelo Sistema
Financeiro Habitacional, tal como ocorre na hipótese dos autos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1.
A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de
Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por
pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.2. Por
outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de 'taxa
de juros simples' e 'taxa de juros compostos', métodos usados na
formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento
do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e
taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas
apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.3. Teses para
os efeitos do art. 543-C do CPC:- 'É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.'- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada'.4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios.5. É lícita a cobrança dos
encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que
decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas
contratuais questionadas.6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029606-37.2016.8.26.0506 -Voto no
7
Tal entendimento está expresso na súmula 541 do
STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Aliás, o contrato aqui discutido foi firmado em
13-6-2014 e prevê expressamente a capitalização mensal dos juros [cf.
cláusula sétima (cf. fl. 11-12)], não havendo ilicitude em tal prática.
2.5. Incabível o pretendido afastamento da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC) porque não há previsão a respeito no
contrato monitória e também porque não há prova de sua cobrança.
2.6. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios definidos pela sentença
recorrida são majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso, com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029606-37.2016.8.26.0506 -Voto no
8